Tribunal: CARF
Processo: 10530.720335/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10530.720335/2008-79
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.423 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
IOLANDO SILVA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigma
conduz ao não conhecimento do Recurso Especial em função da não
demonstração da divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em
Exercício), Marcelo Milton da Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Suplente
Convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de ITR relativo ao exercício
2003, em função de alteração do VTN.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 3/4.
O lançamento foi impugnado às fls. 35/37.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720335/2008-79
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.423 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720335/2008-79

Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF
julgou-o procedente às fls. 54/59.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 62/67, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
desta Seção negou-lhe por meio do acórdão 2301-007.335 às fls. 121/125.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 135/144,
pugnando, ao final, fosse reformado o acórdão recorrido para reconhecer a validade das provas
apresentadas, que referem-se à inexistência da Fazenda Curralinho II, ante a sobreposição das
áreas sobre a Fazenda Curralinho e com isso, a impossibilidade de cobrança do ITR, por
inexistência de objeto.
Em 11/12/20 - às fls. 154/157 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “cancelamento de exigência de ITR devido à inexistência do imóvel
rural demonstrada pelas provas juntadas ao processo”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 2/3/21 (processo
movimentado em 2/2/21 – fl. 158), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 159/164 em 5/2/21 (fl. 165), propugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 16/10/20, numa
sexta feira (fls. 132) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 3/11/20 (dia 2 é
feriado nacional), consoante se extrai de fl. 134. Passo, com isso, à análise dos demais
pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “cancelamento de exigência de ITR devido à inexistência do imóvel
rural demonstrada pelas provas juntadas ao processo”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 9.393/96 E ART. 34
DO CTN. REGISTRO PÚBLICO. DITR.
Nos termos da Lei n° 9.393, de 19/12/96, que trata do ITR e do art. 34, do CTN, o
contribuinte do imposto territorial rural é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Cabe ser mantido o lançamento em
nome do contribuinte que no momento do fato gerador consta como proprietário do
imóvel, diante dos dados cadastrais constantes da DITR, devendo a esse fazer prova em
contrário, com documentos hábeis e idôneos, e observada a legislação pertinente.
Enquanto não cancelado, o registro imobiliário continua produzindo todos os seus
efeitos, nos termos da Lei de Registros Públicos.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Do conhecimento.
O caso dos autos cinge-se à temática da sujeição passiva do ITR, sob o viés da
inexistência fática do imóvel rural.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.423 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720335/2008-79

O recorrente sustenta em seu recurso que a área rural em questão, a Fazenda
Curralinho II, estaria sobreposta pela da Fazenda Curralinho, de propriedade da Celeste
Agropecuária Ltda, tornando-se aquela inexistente e, por conseguinte, não haveria que se falar na
cobrança do ITR sobre ela. Indicou o acórdão de no 2802-003.322 como paradigma
representativo do dissídio jurisprudencial.
Passando à análise do acórdão recorrido, é de se observar que o colegiado, a julgar
pelo voto condutor do acórdão, não promoveu uma análise mais detalhada acerca do conjunto
probatório dos autos, em especial dos documentos apresentados às fls. 78/121, após o recurso
voluntário de fls. 62/71 e, por óbvio, não apreciados também pela DRJ, tampouco teceu qualquer
consideração acerca da aceitação, ou não, de documentos apresentados após o término do prazo
para recurso. Registre que a decisão recorrida não foi objeto de embargos.
Vejamos:
1 - Iniciou discorrendo acerca da competência para fiscalizar, apurar e cobrar o
imposto;
2 - Passou pela temática da definição de “zona rural”;
3 - Colacionou o artigo 34 do CTN e concluiu nesse ponto: “Nesse sentido, sem
razão o recorrente, uma vez que no momento do fato gerador ainda constava seu nome nos
registros imobiliários, sendo esse responsável pelo tributo em questão. Inexistiu também nos
autos, provas que pudessem dar lastro às alegações do recorrente”;
4 - Na sequencia, reproduziu excerto da decisão de primeira instancia, na qual
consignou-se que dado o que constava da Escritura Pública, as terras existiriam, o que não
existiria seria uma definição precisa das divisas de sua área, concluído que “o Sr. Iolando Silva
de Araújo, seja na condição de proprietário da “Fazenda Curralinho II” ou até mesmo de
possuidor a qualquer título se enquadra na condição de contribuinte do imposto e responsável
pelo crédito tributário exigido neste processo, e os demais documentos constantes dos autos, não
são suficientes para eximir o autuado do polo passivo.”; e
5 - Ao final, o relator do recorrido encaminhou seu voto nos seguintes termos:
Assim, acompanho a decisão de primeira instância, já que no momento do
fato gerador constava o nome do recorrente nos registros públicos, sendo,
portanto, legitimado a responder pelo tributo exigido, da qual não há
prova em contrário idônea que refute as alegações recursais.
Examinando-se a decisão paradigmática, relativamente ao mesmo imóvel, mesma
discussão e, aparentemente, mesmos elementos de prova, mas com referencia a outro exercício,
nota-se que aquele colegiado deu crucial importância à informação prestada pelo INCRA, que
veio aos autos, tal como aqui, por meio de petição juntada pelo interessado após a interposição
do recurso voluntário. Veja-se:
Na petição apresentada após o recurso voluntário é alegado que o INCRA constatou que
o imóvel (Fazenda Curralinho II) é uma área sobreposta à área denominada Fazenda
Curralinho, de propriedade de Celeste Agropecuária.
[...]
Quanto ao aspecto material, a exigência do ITR baseia-se, exclusivamente, na
informação constante da DITR apresentada, tempestivamente, pelo recorrente, todavia,
a informação do INCRA (fls. 119/120) apresentada em atendimento ao requerimento do
interessado (fls. 118) comprovam que esse na área correspondente ao imóvel em
questão existe outro, a Fazenda Curralinho, de Celeste Agropecuária Ltda, que o imóvel
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.423 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720335/2008-79

objeto do lançamento trata-se de imóvel sobreposto à Fazenda Curralinho de
propriedade de terceiros.
Em outras palavras, o imóvel Fazenda Curralinho II descrito na DITR não existe, o que
existe é a Fazenda Curralinho, de propriedade da Celeste Agropecuária, conforme
certificada pelo INCRA, portanto, não há o suporte fático necessário para exigência do
ITR sobre a Fazenda Curralinho II.
Do contexto acima não se pode afirmar, penso eu, ter havido divergência
jurisprudencial entre os julgados, sequer em relação ao critério adotado para valoração da
prova, se no acórdão recorrido não foi feito menção especifica em relação aos documentos
tomados como decisivos pelo paradigmático.
Com efeito, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 170
DF CARF MF
Original